Tribunal: TJSP
Processo: 0004553-34.2015.8.26.0659
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 0004553-34.2015.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FÊNIX - TRANSCAR TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Remessa necessária não conhecida, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0004553-34.2015.8.26.0659
2
Voto
14768
Remessa Necessária
0004553-34.2015.8.26.0659 ALB (físico)
Origem
1a Vara do Foro de Vinhedo
Recorrente
Juízo Ex Officio
Recorrida
Fênix Transcar Transportes Rodoviários Ltda.
Interessado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Fábio Marcelo Holanda
Decisão/Sentença
7/8/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
REMESSA
NECESSÁRIA.
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL. ICMS. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496,
§ 3o, II, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de fls. 123/6 que, em ação de
anulatória de débito fiscal ajuizada por FÊNIX TRANSCAR TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA. em face do ESTADO DE SÃO PAULO, julgou parcialmente
procedente para “determinar que na atualização das dívidas fiscais e juros de mora
das CDAs em discussão seja aplicada a taxa Selic para esta finalidade”. Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não deve ser conhecida.
A sentença não está sujeita à remessa necessária, porque o valor em discussão é
inferior ao limite do art. 496, § 3o, II, do CPC.
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e
líquido inferior a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0004553-34.2015.8.26.0659
3
(...)
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o
Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito
público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
A autora pleiteia a suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos nas CDAs
1.181.583.602 e 1.181.381.643, “até que a requerida promova e apresente a
memória de cálculo das CDA ́s acima mencionadas, indicando a exata forma do
cálculo e os índices utilizados, com a exclusão dos juros de mora e correção
monetária com taxas diferentes aquelas aplicadas pela SELIC, previstos nos artigos
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/1989 com redação dada pela Lei no 13.918/2009,
para averiguar se os juros de mora e correção monetária com taxas diferentes
aquelas aplicadas pela SELIC, foram expurgados do valor total devido pela Autora”
(fls. 14).
Atribuiu à causa o valor de R$ 67.306,40 (sessenta e sete mil, trezentos e seis
reais e quarenta centavos), fls. 45.
Em análise, verifica-se que a quantia em discussão é inferior ao patamar
estabelecido pelo art. 496, § 3o, II, do CPC, visto que o próprio valor total do
crédito tributário (R$ 67.306,40), relativo às CDAs 1.181.583.602 (processo
0004922-28.2015.8.26.0659
apenso) e 1.181.381.643 (processo 0004232-
96.2015.8.26.0659
apenso) é inferior a tal limite, razão pela qual não se
deve conhecer a remessa necessária.
Nesse sentido:
Apelação/Remessa Necessária 1007754-50.2019.8.26.0053
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/2/2020
Ementa: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0004553-34.2015.8.26.0659
4
ICMS Utilização da taxa SELIC para fins de correção do crédito
tributário.
Pacificado
o
entendimento
acerca
da
sua
admissibilidade em relação ao ICMS Afastamento, contudo, dos
critérios estabelecidos pela Lei Estadual n.o 13.918/09 Questão já
decida pelo C. Órgão Especial desta Corte em Arguição de
Inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo Fisco Estadual. Adesão ao Programa
Especial de Parcelamento (PEP)
A confissão de dívida, que
decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita
o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação
tributária
Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça em julgamento de recurso representativo de
controvérsia. Remessa necessária Não conhecimento, à vista do
permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso II, do Código de
Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor
certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.
Sentença mantida
Recurso oficial não conhecido. Apelo
desprovido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece da remessa necessária.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL